Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603113-30.2018.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-08

Inteiro teor:
29/06/2020
Número: 0603113-30.2018.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Última distribuição : 11/10/2018
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Prestação de Contas relativa ao pleito de 2018, por ALZYRA IZABEL DA SILVA
LIMA, CPF: 676.551.499-68, candidata ao cargo de Deputado Estadual, pelo Partido Humanista da
Solidariedade - PHS.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2018 ALZYRA IZABEL DA SILVA LIMA
DEPUTADO ESTADUAL (RESPONSÁVEL)
ALZYRA IZABEL DA SILVA LIMA (REQUERENTE)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
81305
66
10/06/2020 13:35 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.123
PRESTAÇÃO DE CONTAS 0603113-30.2018.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ

Relator: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 ALZYRA IZABEL DA SILVA LIMA DEPUTADO
ESTADUAL
REQUERENTE: ALZYRA IZABEL DA SILVA LIMA
- OAB/PR49728
ADVOGADO: ERIKA DOS SANTOS XIMENES
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA –ELEIÇÕES 2018 – PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA – NÃO PRESTAÇÃO – CANDIDATA AO CARGO DE
DEPUTADO FEDERAL. NÃO ELEITA – LEI N°9.504/97 E RESOLUÇÃO
TSE N°23.553/17 – INTERESSADA INTIMADA PESSOALMENTE –
AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL E DE
MANIFESTAÇÃO – CONTAS JULGADAS NÃO PRESTADAS.
1.Interessada que não constitui advogado, embora pessoalmente intimada
para tanto (arts.52, §6º, IV, e 75, ambos da Resolução TSE nº23.553/17).
2.Julgamento das contas como não prestadas.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte julgou não prestadas as contas apresentadas, nos termos do
voto do Relator.
Curitiba, 08/06/2020
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR:

RELATÓRIO

1.Trata-se de prestação de contas de campanha apresentada por ALZYRA IZABEL DA
SILVA LIMA, relativa às Eleições 2018, em que concorreu ao cargo de Deputado Estadual
pelo partido PHS – Partido Humanista da Solidariedade e não foi eleita.
Num. 8130566 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 10/06/2020 13:35:26
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20061013352389500000007678942
Número do documento: 20061013352389500000007678942

2.Não prestadas as contas no prazo legal (ID 746166), a Secretaria deste Tribunal emitiu carta
de ordem para a citação pessoal da responsável, nos termos do disposto no artigo 52, §6º,
inciso IV, da Resolução TSE nº23.553/17 (ID 961966).
3.Todavia, a candidata permaneceu inerte (ID 1139416).
4.Remetidos os autos ao setor de análise técnica deste Tribunal, apresentou informação e
documentações, conforme previsto no inciso III, do §6º, do supracitado artigo, e, ante a
ausência de apresentação de quaisquer documentos, inclusive o instrumento procuratório, ou
de declarações por parte da candidata, opinou pela não prestação das contas(ID
3133766).
5.Com o intuito de se evitar futuras alegações de nulidades no processo, foi determinada nova
, tanto para que se manifestasse acerca do parecer técnico
intimação pessoal da requerente
pela não prestação de contas e suas implicações, quanto para que, expressamente,
constituísse advogado nos autos, nos termos do §4º, do artigo 101, da Resolução TSE
nº23.553/2017.
6.Intimada, a parte apresentou manifestação intempestiva no ID 3737816 e seguintes.
7.Remetidos, novamente, os autos ao setor de análise técnica do Tribunal Regional Eleitoral do
Paraná, apresentou

parecer conclusivoopinando pelo julgamento das contas como não
prestadas(ID 5866166), ante a ausência de instrumento de mandato consolidado assinado.
8.Novamente intimada, a requerente mais uma vez deixou de prestar esclarecimentos (ID
6036866 e 6931916).
9.A Procuradoria Regional Eleitoral exarou parecer pelo julgamento das contas como não
prestadas, nos termos do artigo 77, inciso IV, da Resolução TSE nº23.553/2017, por entender
que a ausência de peça obrigatória, impede a análise da prestação de contas (ID 6985216).
É o relatório.

VOTO

1.Trata-se de prestação de contas de campanha deALZYRA IZABEL DA SILVA LIMA,
relativa às eleições gerais de 2018, cuja competência originária é deste Tribunal Regional
Eleitoral do Paraná e regida pela Lei nº9.504/97, regulamentada pelo Tribunal Superior Eleitoral
na Resolução nº23.553/2017.
2.Inicialmente, a prestadora apresentou suas contas parciais dentro do prazo legal exigido pelo
artigo 50, §4º, da referida Resolução.
3.Todavia, as contas finais não foram apresentadas no prazo legal, nos termos do artigo 52 da
Resolução.
Num. 8130566 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 10/06/2020 13:35:26
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20061013352389500000007678942
Número do documento: 20061013352389500000007678942

4.Devidamente intimada, deixou de se manifestar e, apenas após nova intimação do relatório
conclusivo, as

contas foram apresentadas em 18.06.2019 e desacompanhadas das

peças obrigatórias à análise das contas, especialmente o instrumento de procuração,
por
cuja ausência,
si só, enseja o julgamento como não prestadas, nos termos do
§2º, do artigo 77
, da Resolução TSE nº23.553/17.
[1]
5.Neste sentido se consolidou a jurisprudência desta Corte:
EMENTA - ELEIÇÕES 2018. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. AUSÊNCIA DE
INSTRUMENTO DE CONSTITUIÇÃO DE ADVOGADO. INTIMAÇÃO ESPECÍFICA PARA
REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL, REALIZADA NOS TERMOS DO
ARTIGO 101, §4º, DA RESOLUÇÃO TSE nº23.553/2017. INÉRCIA DO PRESTADOR.
CONTAS JULGADAS NÃO PRESTADAS. 1.A falta de constituição de advogado nos autos de
prestação de contas e a inércia do candidato em regularizar sua representação processual
após intimação pessoal e específica impede a continuidade da tramitação do feito e implica no
julgamento das contas como não prestadas. Inteligência do artigo 101, §4º, da Resolução
TSE nº23.553/2017. 2.A decisão que julga as contas não prestadas acarreta ao candidato o
impedimento de obter a certidão de quitação eleitoral até o final da legislatura, persistindo os
efeitos da restrição após esse período até a efetiva apresentação das contas (artigo 83, inciso
I, da Resolução TSE nº23.553/2017). 3.Contas julgadas não prestadas (TRE-PR.
PRESTACAO DE CONTAS nº0603105-53.2018.6.16.0000, ACÓRDÃO nº54711 de
12/06/2019, Relator(aqwe) JEAN CARLO LEECK, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data
12/06/2019).
6.Destaca-se que a requerente foi intimada pessoalmente acerca da necessidade de
regularizar sua representação processual, sob pena das contas serem julgadas como não
prestadas. Mais ainda, da intimação constou a expressa advertência de que o julgamento das
contas da candidata como não prestadas acarretará a AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO ELEITORAL
em seu cadastro, situação que a impede, inclusive, de se candidatar futuramente.
8.Assim, aquele setor técnico emitiu novo parecer conclusivopelo julgamento das
contas como não prestadas diante da ausência de documento essencial ao processo, que
impede sua análise, qual seja a procuração.
9.Por fim, assevera-se que, de acordo com o relatório conclusivo (ID 5866166), não houve
recebimento direto de recursos financeiros públicos durante a campanha, tampouco há
indicação de uso de recursos de origem não identificada, ou de fonte vedada.
10.Todavia, foi apontada a existência de sobra financeira na campanha no valor de R$3,50
relativos a outros recursos, que não foram recolhidos para a Direção Estadual do PHS.
11.Portanto, tendo em vista a ausência de juntada do instrumento procuratório nos autos,
conclui-se pelo julgamento das contas como não prestadas.
12.
,
ISTO POSTO diante da argumentação acima expendida, acompanhando os pareceres do
setor de análise técnica e da Procuradoria Regional Eleitoral, e com fundamento nos artigo 30,
inciso IV, da Lei nº9.504/97
c/c o artigo 77, inciso IV, da Resolução TSE nº23.553/2017
,
[2]
[3]

voto no sentido de julgar como NÃO PRESTADAS as contas de ALZYRA
IZABEL DA SILVA LIMA, relativas às Eleições de 2018,em que concorreu ao cargo de
Deputado Estadual e não foi eleita.
13.Determino, ainda, o recolhimento do valor de R$3,50 à conta da Direção Estadual do partido
político relativo à sobra financeira de recursos na campanha.
Num. 8130566 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 10/06/2020 13:35:26
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20061013352389500000007678942
Número do documento: 20061013352389500000007678942

14.Ademais, diante da inexistência de instrumento procuratório nos autos, retifique-se a
autuação para excluir o nome do advogado destes autos digitais.
Curitiba, 08 de junho de 2020.
Carlos Alberto Costa Ritzmann
Relator

Art.77 - Apresentado o parecer do Ministério Público e observado o disposto no parágrafo
[1]
único do art.76 desta resolução, a Justiça Eleitoral verificará a regularidade das contas,
decidindo (
):
Lei nº9.504/1997, art.30, caput
I - pela aprovação, quando estiverem regulares;
II - pela aprovação com ressalvas, quando verificadas falhas que não lhes comprometam a
regularidade;
III - pela desaprovação, quando constatadas falhas que comprometam sua regularidade;
IV - pela não prestação, quando, observado o disposto no §1º:
(...)
§2º - O disposto no §1º deste artigo não se aplica quando for constatada a ausência do
instrumento de mandato para constituição de advogado para a prestação de contas, hipótese
em que estas devem ser julgadas não prestadas.
Art.30 - A Justiça Eleitoral verificará a regularidade das contas de campanha, decidindo:
[2]
(...)
IV - pela não prestação, quando não apresentadas as contas após a notificação emitida pela
Justiça Eleitoral, na qual constará a obrigação expressa de prestar as suas contas, no prazo de
setenta e duas horas.
Art.77 - Apresentado o parecer do Ministério Público e observado o disposto no parágrafo
[3]
único do art.76 desta resolução, a Justiça Eleitoral verificará a regularidade das contas,
decidindo.
(...)
IV - pela não prestação, quando, observado o disposto no §1º:
a) depois de citados, na forma do inciso IV do §6º do art.52, o candidato ou o órgão partidário e
os responsáveis permanecerem omissos ou as suas justificativas não forem aceitas;
b) não forem apresentados os documentos e as informações de que trata o art.56; ou
c) o responsável deixar de atender às diligências determinadas para suprir a ausência que
impeça a análise da movimentação declarada na prestação de contas.
Num. 8130566 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 10/06/2020 13:35:26
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20061013352389500000007678942
Número do documento: 20061013352389500000007678942

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0603113-30.2018.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR.
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - REQUERENTE: ALZYRA IZABEL DA SILVA LIMA -
Advogado
do(a)
REQUERENTE:
ERIKA
DOS
SANTOS
XIMENES
-
PR49728

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte julgou não prestadas as contas apresentadas, nos termos do voto do
Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Fernando Quadros da Silva, e Roberto
Ribas Tavarnaro - Substituto em exercício. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloísa Helena
Machado.
SESSÃO DE 08.06.2020.
Num. 8130566 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 10/06/2020 13:35:26
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20061013352389500000007678942
Número do documento: 20061013352389500000007678942